Tribunal: STF
Processo: Rcl 49220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Usurpação de competência. Condições da ação devem ser preenchidas não só no momento do ajuizamento da ação, mas também antes da prolação do ato decisório terminativo de mérito. CPI-Pandemia. Perda da personalidade judiciária em razão do encerramento dos trabalhos. Ilegitimidade ativa ad causam. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, Senador Omar Aziz, contra decisão emanada do juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria anulado, nos autos do Processo nº 1048112-65.2021.4.01.3400, a prisão em flagrante de Roberto Ferreira Dias, em alegada usurpação da competência originária desta Suprema Corte.



    2. Defende, inicialmente, a capacidade judiciária da CPI, para a preservação de suas prerrogativas institucionais em face de tentativa de usurpação ou de investidas arbitrárias de outros Poderes da República, de modo a zelar pelo seu funcionamento regular e livre.



    Discorre, em seguida, sobre a natureza política da Comissão Parlamentar de Inquérito, voltada a subsidiar o exercício das demais competências constitucionais do Congresso Nacional. 



    Nega, exatamente por isso, a existência de qualquer semelhança entre a investigação legislativa e o inquérito policial. 



    Alega usurpada, pelo juízo reclamado, a competência originária deste Supremo Tribunal Federal. Sustenta que Roberto Ferreira Dias, ao peticionar nos autos de origem, imputou conduta criminosa ao Reclamante, a atrair a competência desta Casa para o exame do feito. 



    Aduz que todas as decisões emanadas das CPI’s submetem-se, unicamente, à jurisdição do STF, inclusive quanto às prisões por ela decretadas.



    3. Deduz, ao final, os seguintes pedidos:



    “i) o recebimento e o processamento da presente reclamação, com fundamento no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil (aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal), bem assim no art. 156 e ss. do RISTF e no art. 102, inc. I, “l”, da Constituição da República;



    ii) seja determinada, em caráter liminar, inaudita altera parte, ex vi do 161, inciso I do RISTF, a avocação dos autos do procedimento autuado sob o nº 1048112-65.2021.4.01.3400 e distribuído à 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal; 



    iii) sejam requisitadas informações ao ilustre Magistrado 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias;



    iv) seja intimada a parte beneficiária da decisão reclamada para os fins de direito.



    v) na sequência, sejam os autos encaminhados para manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo legal.



    62. Em definitivo, seja julgada procedente a reclamação:



    i) Para submeter à supervisão do Supremo Tribunal Federal a apreciação da legalidade [d]a prisão em flagrante decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia;”



    4. Ao despachar nos presentes autos (eDOC. 4), oportunizei à parte Reclamante a emenda da inicial, pois não instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, deficiência já colmatada pelo autor, por intermédio da Petição/STF 89.613/2021 (eDOC. 16).



    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    6. Contestação apresentada pela parte beneficiária.



    Afirma, em síntese, (i) a competência do Juízo de primeiro grau para analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, porquanto formalizado pela Polícia Legislativa do Senador Federal; (ii) inexistir, no processo subjacente, qualquer representação criminal manejada em face do Senador Omar Aziz; (iii) inadmissibilidade da veiculação de reclamação per saltum; e, por fim, (iv) a manifesta ilegalidade da prisão em flagrante realizada pelo autor desta ação reclamatória.



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pela improcedência do pedido. Eis a ementa:



    “Reclamação. Comissão Parlamentar de Inquérito. Prisão em flagrante de testemunha. Falso testemunho. Competência.



    Não há usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal em análise exarada pelo julgador da instância ordinária da prisão em flagrante de testemunha sem foro por prerrogativa de função, ainda que o cárcere comunicado tenha sido determinado por Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Hipótese de improcedência.”



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    9. No caso em análise, o autor alega usurpação da competência originária desta Suprema Corte pelo Juízo de primeiro grau.



    10. Observo, desde logo, fato juridicamente relevante e impeditivo do regular processamento da presente reclamação.



    Cassio Scarpinello Bueno, ao discorrer sobre as condições da ação, por ele denominadas de mínimo indispensável ao exercício do direito de ação, afirma que tanto quanto o exercício do direito de ação se dá (e se justifica) ao longo de todo o processo, o necessário controle de seu mínimo indispensável também (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil vol. 1. 9ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 290). Vale dizer, as condições da ação devem estar presentes no momento em que a causa deve ser decidida, mesmo porque, na compreensão dominante, são requisitos necessários à apreciação do mérito (DUARTE, Zulmar. Comentários ao art. 17 do CPC/2015. ROQUE, André Vasconcelos et al. Teoria geral do processo comentário ao CPC de 2015: parte geral. São Paulo: Método, p. 113).



    Em outros termos: as condições da ação devem ser preenchidas não só no momento do ajuizamento da ação, mas também antes da prolação do ato decisório terminativo de mérito.



    Nessa linha, nas palavras sempre precisas do Ministro Celso de Mello, os requisitos de admissibilidade do “jus actionis”, dentre os quais – vale enfatizar – situa-se a legitimação ativa “ad causam”, devem estar presentes não só no momento em que proposta a demanda, mas, por igual, também no instante em que vá ser proferido o julgamento da lide, pois o ordenamento processual impõe que o Poder Judiciário, no momento de proferir a decisão, tome em consideração, mesmo “ex officio”, fatos supervenientes à instauração do processo, tais como aqueles que se refiram, p. ex., à ausência, ainda que ulterior, de qualquer das condições da ação (MS 33.444-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 12.3.2015).



    Com efeito, há firme e consolidada jurisprudência desta Casa no sentido de que, encerrados os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, cessa a legitimidade passiva de seu Presidente e também do próprio órgão congressual em questão: 



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 



    1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 



    2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 



    3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (MS 34.318-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.3.2017, DJe 28.6.2017, v.g.)



    Entendo insubsistente, mutatis mutandis, a legitimidade ativa ad causam do autor da presente reclamação, tendo em vista que, concluída a CPI-Pandemia, extinguiu-se, ipso facto, sua personalidade judiciária.



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora